Tribunal: CARF
Processo: 10980.919984/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919984/2008-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.071 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CAPITAL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA
EM
ATRASO,
MAS
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE
EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE
CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), ao passo que, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu (anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso, conforme jurisprudência consolidada do
mesmo STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS e AgInt no Agravo
em REsp no 1.687.605/RJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Alexandre Freitas Costa.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg
Filho,
Alexandre
Freitas
Costa,
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Tatiana Josefovicz Belisario.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919984/2008-27
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3402-007.912, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul
do CARF, sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de extinção
do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em situações
expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo tratamento jurídico a tais
institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do CTN, no qual a referência tão
somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia espontânea não se aplica às
demais modalidades de extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO. APÓS VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do
art. 74, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/96. Não tendo sido os débitos fiscais pagos, nem
compensados, antes do vencimento do tributo, estão sujeitos à multa de mora.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial, para discussão da
matéria “Exclusão da multa de mora por denúncia espontânea nos casos de compensação de
tributos”.
Defende o contribuinte que o Acórdão recorrido teria interpretado
equivocadamente a legislação de regência, uma vez que:
... não obstante, tão logo apurou o crédito constante dos autos do presente processo
providenciou a sua compensação de livre e espontânea vontade, antes que qualquer
procedimento fiscal fosse deflagrado e que tais créditos tributários lhe fossem
exigidos de ofício pela autoridade fazendária e mais, antes de tê-los declarado em sua
DCTF o que configuraria o lançamento definitivo do crédito nos termos da
jurisprudência da Súmula 360 STJ. Ocorreu, portanto por parte da recorrente a
denúncia espontânea, seguida da correspondente liquidação do crédito – ambas via
declaração de compensação.
Diante disto, apurou o principal em aberto e os correspondentes juros devidos,
deixando de considerar a multa face a sua exclusão diante da denúncia espontânea ...
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma admitido no Exame de
Admissibilidade (no 3401-002.706, de 21/08/2014) não foi reformado e nele a divergência é
patente, quanto à caracterização da denúncia espontânea do art. 138 do CTN no caso de
compensação.
Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

No mérito, a matéria a ser decidida neste julgamento é se compensação (via
Declaração de Compensação) equivale a pagamento, para fins de denúncia espontânea, ou seja, o
cabimento ou não da cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a
destempo, mas antes do início do procedimento fiscal.
Para o pagamento, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor do
§ 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no
5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil.
Já, para a compensação, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de
que não há esta equivalência:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, DJe
17/10/2018) (grifou-se).
A Jurisprudência está tão consolidada que as decisões passaram a ser
monocráticas, conforme se vê no AgInt no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria).
RELATÓRIO
A agravante insurge-se contra a decisão agravada alegando a impossibilidade de
julgamento monocrático de tema ainda não firmado em súmula ou em recurso especial
repetitivo, o que afasta a aplicação do art. 932, IV, do CPC/2015.
(...)
VOTO
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
Nesse sentido também:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(...)
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e
REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1.720.601/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/6/2019).
Portanto, correta a decisão agravada ao aplicar a Súmula n. 568/STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (grifou-se)
Assim vem decidindo esta Turma, conforme Acórdão no 9303-014.401, de
21/09/2023, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), ao passo que, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento stricto sensu
(anterior ou concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da multa de
mora sobre o valor compensado em atraso, conforme jurisprudência consolidada do
mesmo STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS e AgInt no Agravo em REsp
no 1.687.605/RJ). (grifou-se)
E, em decisão mais recente, de relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto (Acórdão no 9303-014.559, de 24/01/2024):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência
da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado
como lei complementar, a única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário,
como reza a nossa Constituição Federal:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; (grifou-se).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Note-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas, podem
disciplinar o instituto da compensação.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser
efetuada “entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Já, em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria da
Receita Federal, sob a forma de Pedido de Compensação, inicialmente sem prazo para ser
analisado.
Com a mudança da redação do referido artigo 74, pela Lei no 10.637/2002, a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação (in casu, elaborada em meio
eletrônico, via Sistema PER/DCOMP). Vejamos o que diz a Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
É recorrente a argumentação de que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de constituição diz –,
também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o CTN diz algo mais a
respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação. (grifou-se).
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP que está sob
condição resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não
foi quitado.
Isto está claro na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória
da ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 fala em
“sua ulterior homologação”
Em termos simples: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação
da Declaração de Compensação.
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer
que é lei ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos ?? Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao
prescrito no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a maior, o
que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta parcela, conforme
art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o
pagamento, naturalmente, é sempre líquido e certo).
São formas de extinção distintas, com conseqüências distintas. Não há dúvida.
À vista do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.919984/2008-27

Fl. 291
DF CARF MF
Original